Tribunal: CARF
Processo: 11060.905463/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não­cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de regência ­Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.905463/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.177 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
FELICE - INDUSTRIA DE ARROZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não
contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Vencidos os conselheiros Raphael Madeira Abad, Jorge
Lima Abud e José Renato Pereira de Deus. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.164, de 14 de dezembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 11060.905288/2018-50, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram do julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães, Walker Araujo,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad,
Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.905463/2018-17
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a natureza
jurídica dos dispêndios com fretes entre estabelecimentos, especificamente se podem ser tratados
como insumos para fins de PIS e COFINS. O pedido é referente à análise do Ressarcimento de
Créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social -COFINS não cumulativos, relativo às operações com o
mercado interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adota-
se e transcreve-se, parcialmente, o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do
processo.
(...)
Base de Cálculo dos Créditos das Contribuições
14. A vista do disposto no artigo 3o das Leis n° 10.637/02 e no 10.833/03, e com base
nos arquivos eletrônicos, em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB,
conferimos por amostragem as bases de cálculo dos créditos e encontramos
divergências em relação aos valores lançados a título de despesas com fretes e em
relação ao rateio da receita bruta mensal para fins de apuração dos créditos.
15. Em relação aos valores lançados a título de despesas com fretes as divergências
ocorreram pelo fato de o contribuinte ter considerado na base de cálculo dos
créditos as despesas com fretes nas transferências dos produtos acabados(arroz) da
matriz para a filial, para fins de venda na região do São Paulo. Cumpre informar
que a legislação vigente. Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, autoriza a pessoa jurídica
a descontar créditos de PIS o COFINS sobre fretes apenas nas operações de venda e
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
16. Cumpre esclarecer ainda, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do
art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, somente podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos das contribuições para o PIS e a COFINS, bens e
serviços utilizados no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do citado processo,
logo, não são insumos os gastos com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica.
17. Não sendo fretes sobre vendas e nem insumos, as despesas com transferências de
produtos acabados da matriz para a filial devem ser excluídos da base de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS a descontar, urna vez que não existe previsão legal para
apuração de créditos com base em tais despesas.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

18. Em relação ao rateio da receita bruta mensal para fins de apuração dos créditos as
divergências ocorreram pelo fato de o contribuinte ter lançado todos os valores das
despesas na coluna "receita bruta não cumulativa - não tributada no mercado interno",
deixando zerado as colunas "receita bruta não cumulativa - tributada no mercado
interno" e "receita de exportação", mesmo tendo vendas tributadas no mercado interno e
remessas de produtos para exportação.
19. As divergências estão discriminadas na tabela " BASE DE CÁLCULO DOS
CRÉDITOS ", em anexo.
20. Na tabela "CRÉDITOS DE PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS MERCADO
INTERNO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO", em anexo, discriminamos os
créditos de PIS e COFINS não cumulativos, mercado interno, passíveis de
ressarcimento no 2" ao 4" trimestres de 2012.
21. A tabela a seguir discrimina os créditos passíveis de ressarcimento.
...
Cientificada desse Despacho, a contribuinte apresentou a correspondente manifestação
de inconformidade.
Em síntese e fundamentalmente, faz considerações sobre a não cumulatividade das
contribuições sociais, e sobre o conceito de insumos. Contesta o conceito de insumos
restritivo adotado pela RFB. Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que amparam seu entendimento. Cita ainda jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, em especial o entendimento consolidado no julgamento do Resp no
1.221.170/PR, segundo o qual o conceito de insumos deve considerar a essencialidade e
relevância do bem e serviço utilizados para o desenvolvimento da atividade econômica
da contribuinte.
Especificamente sobre os fretes entre estabelecimentos, alega o que evidenciam os
excertos a seguir colacionados:
..
24. O frete entre estabelecimentos da mesma empresa que, como no presente caso, é
celebrado como indispensável ao escoamento e comercialização do produto pelo país
(RS e SP), invariavelmente integra as hipóteses de creditamento a que se referem o art.
3o, incisos II e IX das Leis Federais n° 10.637/02 e 10.833/03. Duas principais razões,
portanto, ensejam no direito ao creditamento do PIS e da COFINS ao Contribuinte.
25. Um. No tocante ao que dispõe o art. 3o, inciso II de ambas as leis no que toca à
expressão "insumo utilizado" empregada pelo legislador infraconstitucional, a doutrina
e a jurisprudência tem entendido que a acepção do termo para fim de apurar a
possibilidade {ou não) do creditamento está intimamente ligada ao status daqueles que,
efetivamente, contribuem para a obtenção de receita. Esse exemplo fica ainda mais
evidente em se tratando de PIS e COFINS, que possuem em sua base de cálculo a
mesma definição de receita.
26. Logo, se a hipótese de incidência de ambas as contribuições é a receita auferida,
natural que se vincule ao conceito de insumos os custos e despesas passíveis de
contribuir para a arrecadação do PIS e da COFINS. Nesse diapasão, imperioso reiterar o
conceito de insumo prevalecente pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pontuado
no tópico anterior.
...
30. Por óbvio, a concepção da terminologia 'insumo' deve abarcar os custos gerais de
fabricação e as despesas gerais comerciais, imprescindíveis para o todo da
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

atividade produtiva. Neste ínterim, absolutamente descabida a interpretação restritiva
levada a efeito pela RFB.
...
32. Dois. A segunda acepção contenda ao frete intercompany (entre estabelecimentos de
mesma empresa) é aquela extraída da disposição expressa a que se refere o art. 3o,
inciso IX da Lei Federal n° 10.833/03. Vejamos:
...
34. No presente caso, o valor dispendido com o frete entre estabelecimentos da
Impetrante está intimamente ligado à necessidade de se escoar o produto que será
comercializado às inúmeras regiões do pais. É. portanto, medida indissociável da
própria receita que será auferida - hipótese de incidência do PIS e da COFINS.
35. Ao passo do já exposto no tocante à sua insensibilidade na conceituação de insumo
{inciso II do art. 3o), a Lei n° 10.833/03 acabou por tratar as despesas ligadas ao frete
de forma autônoma. E, nesse caso, assim como o que já ocorre com relação aos
insumos, deve a empregabilidade do frete estar condicionada à sua essencialidade no
processo produto do produto, ainda que dele não participe diretamente.
36. Em relação ao tema objeto da presente ação. o CARF possui alguns julgados no
seguinte sentido: se os fretes de produtos acabados entre os seus estabelecimentos forem
essenciais para a atividade de comercialização e distribuição, conforme restou
demonstrado pela Impetrante, passível de constituição de crédito das contribuições em
comento, nos termos do art. 3o, inciso IX, das Lei 10.933/03 e Lei 10.637/02.
37. É preciso destacar, por oportuno, que as leis referidas, no artigo mencionado,
consideram e trazem o termo frete na "operação" de venda, e não frete de venda. A
diferenciação, nesse aspecto, è fundamental: enquanto o primeiro engloba a participação
em toda a cadeia produtiva (da produção até o comércio), o outro possui espaço
somente para viabilizar a sua chegada ao destinatário final.
...
41. No caso concreto, os serviços de frete utilizados são necessários para a atividade
final de venda de mercadoria. A remessa de produto acabado para as filiais (no caso, em
São Paulo) tem uma única finalidade, que è a posterior venda para o mercado interno,
conforme já è de conhecimento de Vossa Senhoria. Ou seja, a remessa entre matriz e
filial (frete) é uma etapa intermediária necessária/essencial para a efetivação dasvendas.
42. Em reforço ao até então exposto, de modo a demonstrar a essencialidade dos fretes
entre os estabelecimentos, destaca-se a situação da filial situada em São Paulo, a qual
concentra a maior parte das operações. As vendas são realizadas via filial, localizada em
SP.
43. Em suma. a empresa faz a remessa da mercadoria para a filial estabelecida em SP,
para só então poder comercializar o produto no mercado interno. Além de uma questão
estratégica (de logística), existe uma questão legal que justifica a transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Isso corrobora, de
maneira clara, para a essencialidade dos fretes para a efetivação das vendas.
44. Por todo o ventilado, inexiste justificativa para que seja retirado da empresa a
possibilidade de creditar-se do PIS e da COFINS sobre as despesas empregadas com o
frete entre seus estabelecimentos, proceder alinhavado com os conceitos de insumo e de
frete na operação de venda previstos no art. 3o, incisos II e IX da Lei Federal
n°10.833/03, a doutrina, e os precedentes do CARF e do E. STJ sobre a matéria.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

45. Dessa forma, na esteira dos julgados anteriormente transcritos e nos termos da
fundamentação acima exposta, resta demonstrada que é ilegal a limitação do direito
de creditamento da peticionária, uma vez que as operações analisadas se inserem
no rol previsto na legislação como hipóteses que autorizam o deferimento do
benefício debatido. Inexistem razões, portanto, para manter a manutenção da
decisão atacada.
... (destaques do original)
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
Não geram créditos da não cumulatividade os dispêndios com fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica sem qualquer vínculo direto com
operação de venda. Tampouco tais dispêndios podem ser tomados como serviços
utilizados como insumos, porquanto relativos a momento posterior ao processo
produtivo em si, mesmo no contexto do conceito de insumo vigente a partir do
julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
(...)1
Com a devida vênia ao voto do Ilustre Relator, prevaleceu no Colegiado o entendimento
pela impossibilidade de aproveitamento do crédito de PIS e COFINS não-cumulativos
decorrentes das despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos, tendo
sido designada esta Conselheira para redigir o voto vencedor.
Na esteira da contenda ante descrita a recorrente argumenta a possibilidade de crédito
de fretes entre matriz e as filiais de produtos acabados por ser essencial ao seu processo
produtivo, com base no art. 3o, inciso IX, das Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02. Como
fundamento de glosa, a fiscalização aponta que a legislação vigente, Leis nos.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

10.637/2002 e 10.833/2003, autoriza a pessoa jurídica a descontar créditos de PIS e
COFINS sobre fretes apenas nas operações de venda e quando o ônus for suportado
pelo vendedor.
Do acórdão recorrido, extrai-se a seguinte fundamentação:
No que tange aos dispêndios com fretes, diga-se que a legislação previu a
possibilidade de apuração de créditos tão somente quando relativos a operações
de venda, conforme inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, extensível ao
PIS nos termos do art. 15 da mesma lei:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...] II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
[...] IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos
casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(destacou-se)
Como se vê, não há previsão legal para apuração de créditos sobre fretes entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para transporte de produtos
acabados. Esse entendimento inclusive já há muito foi formalizado pela
Administração Tributária por meio da Solução de Divergência Cosit no 26, de
2008:
Solução de Divergência no 26, de 2008:
O transporte de produto acabado entre estabelecimentos industriais, ou
destes para os centros de distribuição e ainda de um centro de
distribuição para outro, da mesma pessoa jurídica não gera direito a
crédito a ser descontado da Cofins com incidência não-cumulativa, ainda
que esse transporte constitua ônus da empresa que irá vender o produto.
Os insumos utilizados na atividade de transporte de produto acabado (ou
em elaboração) entre estabelecimentos industriais; destes para os centros
de distribuição; de um centro de distribuição para outro ou do
estabelecimento vendedor para o comprador não gera direito a crédito a
ser descontado da Cofins apurada de forma não-cumulativa.
Cite-se ainda excerto dessa SD no 26, de 2008:
...
Com efeito, o que pretendeu o legislador foi afastar a incidência indevida
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do “frete na
operação de venda”. Genericamente, só se vende produto que esteja em
condição de ser vendido, ou seja, acabado. E aperfeiçoa-se a venda com
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

a transferência da propriedade do produto de uma pessoa jurídica para
outra, pela tradição. Como assinalou a SRRF10, não se confunde com
“frete na operação de venda” o mero deslocamento de mercadorias de
uma unidade para outra, da mesma pessoa jurídica.
...
Na contestação interposta, a contribuinte se insurge contra o conceito de insumos
adotado pela RFB, bem como em face do entendimento do que seriam os fretes
em operação de venda.
Importante aqui registrar que as disposições sobre o conceito de insumos
adotadas pela RFB nas INs no 247, de 2002 e no 404, de 2004, restaram
recentemente superadas por força do julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo
Superior Tribunal de Justiça, e cuja repercussão no âmbito da RFB foi objeto do
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17/12/2018 (DOU de 18/12/2018). Ficou
estabelecido naquele julgamento que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item bem ou serviço no
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
Não obstante, o novo contexto jurídico em nada altera a situação da glosa de
créditos em tela.
De fato, já há muito a Administração Tributária na Solução de Divergência Cosit
no 2, de 2011, fixou o entendimento de que os fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, porquanto relativos a momento posterior ao processo
produtivo em si, não podem ser considerados como insumos do processo
produtivo. Esse entendimento foi recentemente reiterado no novo contexto
jurídico do conceito de insumos pelo citado Parecer Normativo Cosit no 5, de
2018. Citem-se as ementas/excertos:
Solução de Divergência no 2, de 2011:
Contribuição para o PIS/Pasep - Apuração não cumulativa. Créditos de
despesas com fretes.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de bens
destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de
mercadorias, as despesas efetuadas com fretes contratados para o
transporte de produtos acabados ou em elaboração entre
estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos comerciais
da mesma pessoa jurídica, não geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II e Lei no 10.833,
de 2003, e art.15.
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018
...
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de
produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros
de distribuição ou para entrega direta ao adquirente 6, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para
transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
... (destacou-se)
A nota de rodapé "6" indicada assim está redigida:
6 Aqui está em análise apenas a subsunção do item ao conceito de
insumo (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003). Nada impede que o item possa se enquadrar em
outras modalidades de creditamento, como aquela estabelecido pelo
inciso IX do art. 3o c/c inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003
Por outro lado, as alegações da interessa corroboram que se trata de transporte de
produtos acabados cuja comercialização somente ocorre quando da saída do
estabelecimento filial.
Com efeito, ela alega que os fretes entre seus estabelecimentos só podem ser
considerados como fretes em operação de venda, em vista das circunstâncias de
como se dá a questão logística entre o local da industrialização (matriz - São
Pedro do Sul-RS) e o da venda (filial - Indaiatuba-SP).
Nesses termos, suas próprias alegações confirmam que o estabelecimento
vendedor é a filial em Indaiatuba, e que os produtos são remetidos da matriz para
serem por aquela filial comercializados.
Assim, efetivamente, é de se considerar ocorrida a operação de venda apenas
quando da saída do estabelecimento vendedor ao consumidor final – no caso, do
estabelecimento de Indaiatuba às pessoas jurídicas compradoras – momento em
que efetivamente ocorre a transferência de propriedade da contribuinte (seja
matriz ou filial) para o terceiro comprador.
Ademais, a interessada não faz prova nos autos de que os fretes em tela sejam
vinculados diretamente a operação de venda desde a saída do estabelecimento
matriz - indústria.
Note-se que aqui não se nega ser indispensável a organização logística da
interessada tal como ela descreve, mas apenas que os fretes sobre as vendas
passíveis de creditamento não ocorrem quando da saída da matriz em São Pedro
do Sul, mas apenas quando da saída da filial em Indaiatuba para o
estabelecimento do comprador.
Diga-se ainda que a distinção que ela procura fazer entre “ frete de venda” e “
frete na operação de venda” não tem respaldo no inciso IX, do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, ou em qualquer outro dispositivo legal que regulamenta os
créditos da não cumulatividade.
Cumpre ainda registrar que as decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais colacionadas pela interessada não vinculam esta autoridade julgadora,
limitando-se seus efeitos às partes dos respectivos processos.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

Dessa forma, revela-se correta a glosa dos créditos relativos a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da interessada, por não se caracterizarem como
insumos, nem como fretes em operação de venda.
Em face do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade interposta.
Gabriela Fernanda Gentina Tafner
Auditora Fiscal da Receita Federal Relatora
O entendimento da DRJ está de acordo com à orientação firmada no REsp no
1.221.170/PR pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é toda e qualquer
despesa que se pode inserir no conceito de insumo para viabilizar a dedução na
apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS.
O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial, ou seja, insumo é o que se incorpora ao produto
final.
Não é possível atribuir ao frete entre estabelecimentos de produtos acabados a natureza
jurídica do crédito de insumo, pois, nesse caso, não existe mais processo de produção e
sim processo de logística, através do qual a empresa definirá o melhor meio de escoar
sua produção. Portanto, ficam prejudicados os argumentos para sustentar o crédito sobre
fretes de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.
Além do mais, como exaustivamente tratado acima, as despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor. Não se reconhece o direito ao creditamento de despesas
concernentes às operações de transferências internas das mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa, pois tais operações não estão intrinsecamente
ligadas às operações de venda.
Nessa linha, mostra-se acertada a conclusão de que a recorrente não tem direito de ter
reconhecido o aproveitamento com relação aos valores de fretes decorrentes do
transporte interno de mercadorias entre os seus estabelecimentos e/ou centros de
distribuição e logística (fretes de transferência/intercompany) de mercadorias destinadas
à venda.
Dito isto, após minuciosa pesquisa jurisprudencial, verifiquei que o Superior Tribunal
de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido que as operações de venda não
incluem os fretes sobre os produtos acabados. Segue um resumo da pesquisa
jurisprudencial:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDO.
AUSÊNCIA
DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA
284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp
1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
20/06/2017, DJe 29/06/2017)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da
instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp
1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe de 05/03/2018).

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE FRETE RELACIONADAS A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da
utilização de insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao
desempenho da atividade empresarial.
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas
das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes.
3. "A norma que concede benefício fiscal somente pode ser prevista em lei
específica, devendo ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111 do CTN,
não se admitindo sua concessão por interpretação extensiva, tampouco
analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator Ministro Castro Meira, DJe
de 08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO
ESPECIAL No 1.386.141 - AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo
Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-se)
No mais, verifiquei que o entendimento deste Conselho está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece o
direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. Em consonância com a literalidade do
inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pelo STJ e do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição da
COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção
de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
(Acórdão no 9303-010.249 – CSRF / 3a Turma, Rel. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, voto de qualidade, sessão de 11/03/2020).
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO. A
sistemática de tributação não-cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na
legislação de regência -Lei 10.637, de 2002 e Lei 10.833, de 2003-, não
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.177 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.905463/2018-17

contempla os dispêndios com frete decorrentes da transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos ou centros de distribuição da mesma pessoa
jurídica, posto que o ciclo de produção já se encerrou e a operação de venda
ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais movimentações de
mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais. Logo,
inadmissível a tomada de tais créditos. (Acórdão no 3302-006.350 – 3a Câmara /
2a Turma Ordinária, Rel. Walker Araujo, maioria, sessão de 12/12/2018).
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. FORMAÇÃO DE LOTE PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A transferência de produto
acabado a estabelecimento filial para ‘formação de lote’ de exportação, ainda que
se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria venda, ou
exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição. (Acórdão
no 3401-006.056 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. Tiago Guerra
Machado, maioria, sessão de 23/04/2019) (No mesmo sentido os Acórdãos 3401-
006.057 a 3401-006.135)
E mantém-se, aqui, o entendimento externado nos julgados acima, com a convicção de
inexistência de supedâneo legal para a tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, em relação a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, devendo ser mantidas as glosas
correspondentes.
Diante dos fundamentos acima expostos, voto no sentido de conhecer do Recurso
Voluntário e no mérito negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital